Tribunal: TJMT
Processo: 0004950-09.2014.8.11.0025
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004950-09.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.295.151-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), COOPROPAM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS PARA AJUDA MUTUA - CNPJ: 02.289.457/0001-93 (APELADO), COOPROPAM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS PARA AJUDA MUTUA - CNPJ: 02.289.457/0001-93 (APELADO), JUAREZ TEOFILO (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), MAYARA GARCIA DOS SANTOS CASTRO RIBEIRO - CPF: 046.409.141-13 (ADVOGADO), ELITE MARIA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 841.149.591-49 (APELANTE), LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 022.002.671-85 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIA RITA (APELANTE), ADISON ALYPIO DA SILVA - CPF: 045.235.491-92 (APELANTE), ROSA EVANGELISTA CANGUSSU (APELANTE), ODILO PINHEIRO CANGUSSU (APELANTE), ANTONIO SILVA NUNES - CPF: 030.825.743-00 (APELANTE), DIEGO R. WEIPPERT (APELANTE), NERI SOARES DE LIMA (APELANTE), ELITE MARIA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 841.149.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADISON ALYPIO DA SILVA - CPF: 045.235.491-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RITA ( (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA EVANGELISTA CANGUSSU (TERCEIRO INTERESSADO), ODILO PINHEIRO CANGUSSU (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SILVA NUNES - CPF: 030.825.743-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO R. WEIPPERT (TERCEIRO INTERESSADO), NERI SOARES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO ENTE MUNICIPAL – INSURGÊNCIA DO PARTICULAR – PRELIMINARES DE NULIDADE – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO – NÃO VERIFICADA – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – OMISSÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA SUPRIDA PELA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA DEVIDAMENTE OPORTUNIZADA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS PELAS PARTES QUE SE MANTIVERAM INERTES –
REJEITADAS AS TESES PRELIMINARES
– MÉRITO – IMÓVEL PÚBLICO – POSSE INERENTE AO DOMÍNIO – MERA DETENÇÃO DA ÁREA PELO PARTICULAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Considerando que no registro do imóvel figura como proprietário a Prefeitura Municipal de Juína-MT e inexistindo prova em sentido contrário, verifica-se a legitimidade ativa do município para a ação, sobretudo porque a propriedade de um imóvel se comprova por meio do registro no Cartório de Registro de Imóveis e, tratando-se de bem público, a posse do ente público é inerente ao domínio, sendo presumida à vista dos documentos comprobatórios da propriedade imobiliária.

2. Embora o Ministério Público não tenha sido intimado na primeira instância para intervir no feito, houve remessa dos autos ao Parquet em segunda instância, ocasião em que foi consignada a falta de interesse público para intervenção, o que supre eventual omissão anterior.

3. Se efetivamente oportunizada às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, vindo a ser certificado o transcurso do prazo in albis e a inércia das autoras e demandados, não há falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

4. Se em perspectiva imóvel público, a posse do ente público é inerente domínio, de modo que a ocupação da área por particulares deve ser considerada mera detenção em relação ao Poder Público, a quem se impõe assegurar a proteção possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Juarez Teófilo
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida pelo
Município de Juína
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar a reintegração à municipalidade da posse mansa e pacífica do imóvel situado na quadra 255, setor L, Bairro Cidade Alta, matrícula imobiliária n. 4213 do CRI de Juína/MT.

Em suas razões recursais, aduz o apelante a nulidade do processo, haja vista a ilegitimidade do Município de Juína para pleitear direito à reintegração de posse de um bem imóvel doado à Cooperativa COOPROPAM e o fato de o mesmo Procurador patrocinar os interesses do Município e da Cooperativa, que se trata de uma associação privada.

Realça que a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica no litígio se fazia imprescindível e que houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Assinala, em síntese, que se revela impossível a constatação do esbulho alegado pelo Município de Juína à época da propositura, sobretudo porque nem sequer foi mencionada na inicial a reversão da doação à Cooperativa, de modo que o ente municipal não detinha a posse da área que alegou ter sido invadida.

Afirma que “estamos tratando de bem imóvel que está plenamente abandonado há muitos anos pelo Poder Público Municipal e que não foi e nem está sendo utilizado para o bem-estar social”, o que corrobora o desinteresse do Município e, de outro lado, fortalece o seu interesse, porquanto se encontrava na posse do imóvel juntamente com os demais demandados há mais de 01 (um) ano.

Argumenta que não se comprovou a existência de qualquer lei destinando o imóvel à instalação de feira livre, tampouco que, ao ser doado o bem, houve a fixação de prazo para construção de um laticínio.

Anota que é contraditório o comportamento do Município, já que ora se denomina como proprietário do bem e ora colaciona documentos acerca do valor venal do imóvel em que descreve como proprietária a Cooperativa Coopropam.

Invoca o direito fundamental à moradia, bem como que a posse deve ser analisada de forma autônoma e independente em relação à propriedade.

Com essas considerações, requer a concessão da justiça gratuita, bem como seja acolhida a preliminar de nulidade suscitada, inclusive condenando o Município de Juína por litigância de má-fé.

No mérito, pretende o provimento do recurso, a cassação da sentença e o retorno os autos à origem para que seja regularmente processado, com a intimação do Ministério Público para atuar como custus legis.

Por sua vez, o apelado assinalou que o apelante é revel e que o direito da municipalidade é inconteste, haja vista que quando o Oficial de Justiça retornou ao local já não havia mais qualquer invasor. Requer, pois, o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer por considerar ausente circunstância justificadora da sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Defiro
o pedido de justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre rechaçar a tese de nulidade processual decorrente da alegada ilegitimidade do Município de Juína para atuar no polo ativo da ação e do fato de o mesmo Procurador patrocinar simultaneamente os interesses do Município e da Cooperativa, que se trata de uma associação privada.

Compulsando os autos, extrai-se do registro do imóvel que figura como proprietária a Prefeitura Municipal de Juína-MT, o que também consta na notificação encaminhada aos requeridos e no boletim de ocorrência, inexistindo prova em sentido contrário.

É sabido que a propriedade de um imóvel se comprova por meio do registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis e, tratando-se de imóvel público, a posse do ente público é inerente ao domínio, sendo presumida à vista dos documentos comprobatórios da propriedade imobiliária acostados aos autos.

Demais disso, colhe-se que o imóvel havia sido destino a uma associação civil para que nele fosse implantados uma feira e um laticínio dos pequenos produtos da região, todavia, verificou-se que os empreendimentos não foram realizados, de modo que que o fim para o qual o bem público foi afetado não restou atingido.

Assim, como concluído pelo juízo singular, “nem sequer se alcançou desafetar concretamente o imóvel litigioso do patrimônio público, porque não obstante a Lei Municipal n. 944/2007 tivesse sido aprovada e destinado, em permuta com outra área, os 23.478m2 da quadra 255 para instalação física dos empreendimentos da COPROPAM, esta atividade não chegou a ser implementada e, segundo o art. 2o, parágrafo único da aludida lei, a não destinação ou o desvio de finalidade do imóvel, acarretariam a revogação da desafetação, tanto que sequer houve a transferência da propriedade registral”.

Nessa conjuntura, é claro que o imóvel permaneceu público, a evidenciar a legitimidade ativa do ente municipal para a ação subjacente.

Quanto à insurgência em relação à representação judicial do ente municipal e da Cooperativa pelo mesmo procurador, vê-se que inexiste informação de que o profissional em questão deveria atuar exclusivamente em favor do ente municipal e, considerando que os interesses postos na inicial da ação são convergentes, não se vislumbra nulidade no ponto.

Seja como for, referido procurador apenas apresentou a inicial e, posteriormente, informou a renúncia ao mandado outorgado em seu favor pelo ente municipal, ao passo que a Cooperativa se manteve inerte durante o trâmite processual, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo, máxime se considerado que o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo apenas o direito invocado em prol do município.

Na sequência, o apelante suscita nulidade decorrente da ausência de intervenção do Ministério Público.

Sem razão.

Isso porque, em que pese a alegada ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito em primeira instância, verifica-se que tal omissão foi suprida com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, que assinalou a ausência de interesse público apto a justificar a sua intervenção, de modo que não se infere qualquer prejuízo e, por isso, não há falar em nulidade no ponto.

Ainda, aduz o apelante a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Sucede que foi efetivamente oportunizada às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, vindo a ser certificado o transcurso do prazo in albis (id. 121250996 – pg. 19), inexistindo, assim, qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Rejeitadas
, portanto, as teses de nulidade processual.

A respeito do mérito recursal, tem-se que a pretensão, igualmente, desmerece acolhida.

No tópico, registre-se que restou certificada a revelia do apelante, presumindo-se, pois, verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC.

Para além disso, em decorrência da intelecção do §3o do art. 183 da CF, que veda a usucapião de bem público, a jurisprudência há muito é firme no sentido de que se o particular ocupa um bem público, não se pode falar, neste caso, em posse, havendo mera detenção.

Vale dizer, “a ocupação de área pública, sem autorização expressa e legítima do titular do domínio, é mera detenção, que não gera os direitos, entre eles o de retenção, garantidos ao possuidor de boa-fé pelo Código Civil” (STJ. 2a Turma. REsp 900.159/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01/09/2009).

Releve-se que o Poder Público exerce a posse sobre seus imóveis de maneira permanente, como decorrência necessária de sua própria autoridade. Desse modo, é indiferente a afetação ou não do bem público para que se conclua haver a posse sobre ele, porquanto não há como se presumir seu abandono, tal como ocorre quanto aos bens particulares, haja vista a impossibilidade de tal conclusão em razão do interesse público que permeia a relação de propriedade.

In casu, como dito supra, tem-se em perspectiva imóvel público, à luz dos documentos comprobatórios da propriedade imobiliária, e a posse – indireta – do ente público decorre do domínio, de modo que a ocupação da área pelo apelante e os demais demandados deve ser considerada mera detenção em relação ao Poder Público, a quem deve ser assegurada proteção possessória.

Se não bastasse, como bem salientado pelo magistrado, na hipótese em estima, “salta aos olhos o exercício do jus possidendi, quando de imediato a municipalidade, ao tomar conhecimento das invasões, promoveu a notificação administrativa dos invasores para desocupação da área e registrou boletim de ocorrência (fls. 15/25), tudo a revelar o exercício efetivo da posse, justificando, assim, a proteção jurídica reclamada”.

Assim, de rigor a manutenção da sentença, que determinou a reintegração da posse mansa e pacífica do imóvel ao município.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022